Tribunal: TJDFT
Processo: 0706838-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706838-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DELMA DE NORONHA FONSECA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Recebo o pedido de cumprimento de sentença de ID 33413953. Intime-se o Distrito Federal, na forma preconizada pelo artigo 535 do Código de Processo Civil, para que, caso queira, impugne o presente cumprimento de sentença. Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora